Tribunal: TJSP
Processo: 1082452-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE – VERSÃO DA AUTORA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO RÉU – CULPA DA AUTORA – VERSÃO DO RÉU CONDIZENTE COM AS PROVAS – AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO – RECUSA EM APRESENTAR PROVA DO PAGAMENTO DA FRANQUIA
1 – À

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE – VERSÃO DA AUTORA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO RÉU – CULPA DA AUTORA – VERSÃO DO RÉU CONDIZENTE COM AS PROVAS – AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO – RECUSA EM APRESENTAR PROVA DO PAGAMENTO DA FRANQUIA
1 – À luz da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I e II), prevalece a narrativa do réu, mais condizente com o conjunto probatório e, diferente da autora, não oscilou sua versão ao longo do processo. Presunção de culpa por ter a autora colidido na traseira do réu não ilidida. Responsabilidade da autora mantida.
2 – Reconvenção. A prova dos danos materiais (franquia de seguro) era de fácil produção (mero documento comprobatório do pagamento) não sendo justificável a insistente recusa pelo réu de produzi-la, ainda mais considerando a escassez de outras provas a indicar o pagamento. Dano material não comprovado.
RECURSOS NÃO PROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082452-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada JSL
S/A, é apelado/apelante JEAN BOUERI e Apelado MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082452-17.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO 29041
APELANTES/APELADOS: JSL S.A e JEAN BOUERI
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. HENRIQUE DADA PAIVA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - RECONVENÇÃO
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTROVÉRSIA SOBRE A
DINÂMICA DO ACIDENTE - VERSÃO DA AUTORA
FRÁGIL E CONTRADITÓRIA - COLISÃO NA TRASEIRA
DO VEÍCULO DO RÉU - CULPA DA AUTORA - VERSÃO
DO RÉU CONDIZENTE COM AS PROVAS - AÇÃO
PRINCIPAL
IMPROCEDENTE
-
RECONVENÇÃO
-
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO -
RECUSA EM APRESENTAR PROVA DO PAGAMENTO DA
FRANQUIA
1 – À luz da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I e II),
prevalece a narrativa do réu, mais condizente com o conjunto
probatório e, diferente da autora, não oscilou sua versão ao longo
do processo. Presunção de culpa por ter a autora colidido na
traseira do réu não ilidida. Responsabilidade da autora mantida.
2 – Reconvenção. A prova dos danos materiais (franquia de
seguro) era de fácil produção (mero documento comprobatório do
pagamento) não sendo justificável a insistente recusa pelo réu de
produzi-la, ainda mais considerando a escassez de outras provas a
indicar o pagamento. Dano material não comprovado.
RECURSOS NÃO PROVIDOS
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
237/242, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES ação principal e
reconvenção, e EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a denunciação da
lide, condenando a autora, na ação principal, e o réu, na reconvenção e na denúncia
da lide, a arcarem, cada qual, com as verbas sucumbenciais das respectivas ações.
O D. Magistrado a quo aferiu as narrativas sobre o acidente de trânsito
envolvendo as partes, dando maior credibilidade à do réu, pois a autora, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082452-17.2018.8.26.0100 -Voto no
3
sofrer com a presunção de culpa por ter colidido na traseira do veículo do réu,
trouxe versão contraditória dos fatos. Portanto, considerou-a culpada pelo acidente,
julgando a ação principal improcedente, hipótese que prejudica a análise da
denúncia da lide. Na reconvenção, entendeu que o réu-reconvinte não apresentou
prova de pagamento da franquia, de modo que o dano material não restou provado.
Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação (fls.
244/252, autora; fls. 255/260, réu).
Sumariamente, a autora defendeu sua narrativa, afirmando que o réu,
ao frear bruscamente, deu causa à colisão.
O réu, por sua vez, sustenta que o dano material (valor da franquia) se
encontra provado por outros elementos, tais como a ordem de serviço de reparos e a
vistoria do veículo pela seguradora, de modo que a prova de pagamento é
prescindível.
Houve contrarrazões (fls. 265/270, 271/275 e 276/280).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Trata-se de ação condenatória (indenização por danos materiais) e
reconvenção (indenização por danos materiais) fundadas em acidente de trânsito
envolvendo caminhão da autora e veículo utilitário do réu. As partes controvertem a
dinâmica do acidente, questão imprescindível para o deslinde das ações.
Litígios envolvendo acidente de trânsito, como no caso, costumam ser
parcamente instruídos, dada a escassez de fontes de prova pela rapidez com que se
sucede a colisão. Frequentemente, os processos se cingem ao confronto das versões
unilaterais dos envolvidos no acidente, sopesadas com as máximas da experiência e
as regras de trânsito em vigor. Com sorte, outras fontes (p. ex., transeuntes e
policiais) acabam por presenciar o episódio, ou, por motivos diversos, são
elaboradas análises técnicas (p. ex., prova pericial, croqui, etc.) que contribuem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082452-17.2018.8.26.0100 -Voto no
4
sabatinar as versões unilaterais que serviram, como sempre, de ponto de partida.
Entretanto, neste litígio, consta apenas a mais primitiva das provas: as
versões unilaterais dos envolvidos. Na fase de especificação de provas, a autora
requereu a desnecessária, pois já condensada no boletim de ocorrência (fls. 22/25),
oitiva do preposto condutor do caminhão colidente, e o réu deu por suficiente o
conjunto de provas até então produzidas.
Partindo da análise da narrativa autoral, tenho que ela é extremamente
frágil, não atendendo ao comando do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Na
verdade, a autora altera sua versão ao longo do processo, oscilando de forma
tangencial à má-fé. Inicialmente, diz que o réu estava na faixa da direita e, ao
converter bruscamente à esquerda, desviando de um veículo, interceptou a rota do
caminhão (fls. 3 e 25). Contraditoriamente, passou a sustentar que o réu invadiu a
faixa da direita, obstruindo a passagem do caminhão (fls. 186). Isto é, ora o réu
estava à direita e converteu à esquerda, ora estava à esquerda e converteu à direita.
Oscilação tão insólita a ponto de se questionar a verdade de qualquer delas.
Dada a fragilidade, e quiçá sustentabilidade, de sua versão, tenho que
a autora não se desincumbiu do ônus de provar a culpa do acidente por parte do réu
(CPC, art. 373, I). A autora sequer provou a dinâmica do acidente, que, inclusive,
oscila durante sua participação no processo.
De todo modo, a versão do réu, é mais crível. Segundo sua unilateral
declaração à autoridade policial (fls. 80/83), estava na faixa da direita sinalizando
que ia ingressar na rua à direita (logo, não envolveu troca de faixas), quando um
pedestre resolveu atravessar a rua, forçando-o a frear o veículo. O caminhão da
autora, que vinha na mesma faixa, colidiu em sua traseira. Essa tese foi sustentada
pelo réu ao longo do processo, sem oscilação, e deve prevalecer.
Não bastasse a constância do enredo tecido pelo réu, em ambas
versões há um único ponto em comum: a colisão na traseira do réu. Essa
circunstância, como de praxe, atrai presunção de culpa daquele que colide com a
traseira do veículo à frente - no caso, a autora - , cabendo a este ilidi-la. Aqui, não
houve essa prova, como dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082452-17.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Em suma, é de ser reconhecida a culpa da autora pelo acidente, de
modo que a improcedência da ação principal deve permanecer.
Quanto à reconvenção, reconhecida a culpa e o nexo causal, resta
verificar se há prova de dano. Na visão do I. Juiz a quo, não, conclusão da qual
comungo.
O réu busca o ressarcimento do valor da franquia (R$ 6.535,10) que
diz ter pago. Não trouxe prova de pagamento, que é simples de ser produzida (mera
prova documental de transferência bancária, comprovante de pagamento de boleto,
etc.). Sua prova consiste na suposta obviedade de ter feito esse pagamento, à luz da
ordem de serviço de fls. 155/156. Naturalmente, essa obviedade não existe. A ordem
de serviço, por sinal, meramente relaciona uma série de peças solicitadas, sem
menção à execução do serviço, tampouco da relação entre as peças e as avarias
sofridas por conta do acidente. Causa espécie, aliás, a insistência em se recusar a
juntar a prova do pagamento, dando ensejo a ilações contrárias a sua versão.
Enfim, ausente a prova do dano, afasta-se o pedido condenatório.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a
r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios fixados em favor da autora, da ré e
da denunciada, para, respectivamente, 12%, 17% e 12% sobre as bases de cálculo
definidas na r. Sentença.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora